Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714658-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUCOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO LTDA IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ICONDUTOR EAD CURSOS E SOLUÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO LTDA, apontando como autoridade coatora o Exmo. Sr. CONSELHEIRO DO TCDF, PAULO TADEU VALE DA SILVA. No evento de ID 58567535, a impetrante apresenta pedido de desistência. É pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de o impetrante desistir, a qualquer tempo, da ação de Mandado de Segurança, independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada (Tema n. 530/STF). Portanto, HOMOLOGO a desistência para que surta os legais e jurídicos efeitos. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator